Tribunal: TJSP
Processo: 1003181-84.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADES CONDOMINIO, EMPRESARIAL E RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADES CONDOMINIO, EMPRESARIAL E RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos condomínios, estabelecimentos e imóveis assegurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 3. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC).

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento e considerando o amplo sucumbimento da ré, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade para 15% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003181-84.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, por maioria de votos, nos termos indicados e com observação, deram
provimento parcial ao recurso, vencido o relator sorteado, com declaração de voto. O 2o
desembargador redigirá o acórdão, de conformidade com o voto do relator designado, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN,
vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE
ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1003181-84.2020.8.26.0068
Comarca:
Barueri 6o Vara Cível
Juiz:
Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada:
Sompo Seguro S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADES
CONDOMINIO,
EMPRESARIAL
E
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-
ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
DANOS
E
DOS
RESPECTIVOS
PAGAMENTOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento
dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o
contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
dos condomínios, estabelecimentos e imóveis assegurados, de
onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 3. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE
DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO
NESSA PARTE. Tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros de mora devem ser contados a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC).
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ELEVAÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MONTANTE
EM
RAZÃO
DO
IMPROVIMENTO.
OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o
artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento
e considerando o amplo sucumbimento da ré, daí advém a
elevação da verba honorária de sua responsabilidade para
15% sobre o valor da condenação.
Voto no 45.895
Visto.
1. Trata-se de ação de ressarcimento de danos
decorrentes de contrato de seguro proposta por SOMPO SEGUROS S/A
em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$
8.254,29, a ser corrigida com base na tabela prática do TJSP e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data dos
desembolsos, afora as despesas processuais e os honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré pretendendo a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que não há nexo causal entre a
sua conduta e os danos experimentados, pois não registrou qualquer
reclamação/ocorrência em seu sistema em relação às unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidoras que pudesse acarretar uma possível queima nos
aparelhos indicados pela autora. Salienta que, para o caso em exame, o
procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL 414/10, é
relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos apontados. A responsabilidade objetiva,
ademais, não é integral e deve ser afastada em caso fortuito e força
maior, como na hipótese, pois os danos decorreram de descargas
atmosféricas. Também aponta a inexistência de defeito na prestação dos
serviços, imputando ao usuário/consumidor a responsabilidade pela
regularidade do relógio medidor e manutenção das instalações elétricas.
Não houve, portanto, demonstração da existência do nexo causal, pois
não ficou comprovado que os danos suportados pela unidade
consumidora decorreram de problemas na rede elétrica ou de um
comportamento
ilícito
desta
concessionária.
Também
não
há
possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos de ação regressiva
ajuizada por seguradora, como na hipótese. Impugna, ainda, os
documentos apresentados alusivos aos danos afirmados e o respetivo
montante. Subsidiariamente, alega que os juros de mora deverão incidir a
partir da data da citação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos instalados nos
imóveis e dependências das empresas e condomínios segurados, em
virtude de descarga/oscilação de energia elétrica. Afirma que, cumpridos
os contratos de seguro, pagou aos beneficiários o valor da prestação
respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência do
evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro nas modalidades condomínio, empresarial e
residencial com Condomínio Edifício Vila Nova, Constru-Angela Materiais
para Construção Ltda. EPP, Condomínio Edifício Fabiana, André Elias
Marin Ascar, e Central De Carnes Arizona Ltda. Me, para garantia, dentre
outros, dos danos elétricos ocorridos em seus imóveis. Respectivamente,
nos dias 6 de outubro, 28 de novembro, 8 de dezembro de 2017, 4 de
janeiro e 13 de maio de 2018, as unidades consumidoras foram afetadas
por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela ré, fato que causou danos aos equipamentos eletroeletrônicos
instalados nos aludidos imóveis. Empresas especializadas emitiram
pareceres técnicos, concluindo que, em virtude de falha na prestação dos
serviços disponibilizados pela concessionária demandada, houve
danos/queima de componentes dos bens, o que os tornou impróprios
para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições. A
prestação securitária foi efetivamente paga aos beneficiários, no
montante de R$ 8.254,29, já com a necessária dedução do valor alusivo
a cada franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente aos desembolsos que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A concessionária, ao se defender, apontou a ausência de
documentos essenciais à configuração do direito de regresso e, quanto
ao mais, afirmou que não se aplica á hipótese a responsabilidade
objetiva, ressaltando que eventual omissão há de se aplicar a teoria da
responsabilidade subjetiva. Assinalou, ainda, a inaplicabilidade da lei
consumerista e a inviabilidade do ressarcimento de danos elétricos
pretendido pela autora, ante a ausência de prévia instauração de
procedimento administrativo e da disponibilização dos equipamentos
para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do
procedimento previsto na Resolução Normativa da ANEEL. Por fim,
impugnou o montante da indenização pretendida e apontou que os juros
de mora deverão incidir a partir da data da prolação da sentença ou da
citação.
A r. sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré, a
existência do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, e a
ausência de causas excludentes dessa responsabilidade, julgou
procedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços, acolhendo o recurso, para, assim, julgar
improcedente a pretensão.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da
disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado foi negligente quanto à adoção dos cuidados
necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, orçamentos
e comprovantes de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 40/201). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de descarga elétrica; curto por mudança de voltagem no
momento em que a empresa Eletropaulo realizava manutenção externa;
alteração de energia elétrica; oscilação de energia elétrica (fls. 58, 94, 126,
159 e 192). E a respeito desse aspecto houve impugnação genérica na
defesa, sem qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores segurados não atenderam ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO
RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO.” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC.” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso
provido.” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 7
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário do serviço ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe
cabia
(CPC-2015,
artigo
373,
II),
prevalece
íntegra
a
sua
responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe
responder
perante
o
consumidor
pelas
consequências
desse
comportamento, até porque tem a obrigação de adotar as providências
necessárias para afastar o tipo de risco e problema vivenciados pelos
usuários dos serviços.
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de verdadeiro questionamento, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo a
cada franquia contratada (fls. 72, 106, 137, 167/168 e 201).
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, razão
assiste à apelante, pois em se tratando de responsabilidade contratual,
devem incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do
Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civi.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o
termo inicial dos juros moratórios, consoante jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 8
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se
tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de
obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na
hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de
reparar decorre da responsabilidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 9
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que os juros de mora incidem desde a citação, em casos
de responsabilidade contratual ...”. 10
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
8 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Des. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.
9 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
10 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentando pelo douto Relator sorteado, impõe-se acolher em parte o
inconformismo, tão somente, para a finalidade de se determinar a
incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos ora
formulados; devendo prevalecer, quanto ao mais, a r. sentença tal como
lançada.
Diante desse resultado, à luz do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando em
consideração o amplo sucumbimento da ré, impõe-se readequar o
arbitramento da verba honorária para remunerar a atividade recursal
acrescida. Nessa perspectiva, eleva-se o respectivo montante a 15% do
valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, nos termos indicados e com essa
observação, dou parcial provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018147-08.2019.8.26.0482
Apelante : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO
Apelada : SOMPO SEGUROS S.A.
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Juiz(a) : Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

V O T O No 43.283
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
POR
SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE
CAUSOU DANO EM EQUIPAMENTOS
REPARAÇÃO
DOS PREJUÍZOS FEITA PELA AUTORA, QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO ART. 373, I DO
CPC
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
SENTENÇA
REFORMADA PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO. Para caracterizar a responsabilidade da ré
pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados. E não tendo sido
comprovado que os danos nos equipamentos dos segurados
tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é
responsável a ré, nos moldes estabelecidos no art. 373, I do
CPC, de rigor a improcedência da ação. Sentença reformada.
SOMPO SEGUROS S.A. propôs ação regressiva em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
A r. sentença de fls. 339/347, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido formulado para condenar a requerida ao pagamento
de R$ 8.254,29, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a contar dos efetivos desembolsos, conforme o enunciado da
Súmula 54 do STJ. Diante da sucumbência, determinou-se que arcará a ré
com o pagamento das custas e despesas do processo, incluídos os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
respeitando os critérios contidos no artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil.
Inconformada, apela a ré às fls. 349/361, almejando a reforma da
r. sentença. Sustenta, em síntese, não ter havido qualquer falha no sistema
elétrico da rede que serve o imóvel do segurado indicado nos autos na data
informada. Diz inexistir, direito a indenização, tendo em vista que não
houve qualquer comprovação acerca do nexo causal entre dano
experimentado e conduta ilícita. Afirma ainda que houve afronta ao direito
do contraditório, pois os reparos nos equipamentos danificados foi
realizado sem que a requerida tivesse oportunidade de inspecioná-los. Por
fim, discorda do critério de fixação de juros moratórios. Tudo a ensejar,
pois, o provimento recursal, para que a presente ação seja julgada
improcedente.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 365/385).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Com efeito, de acordo com a inicial, a ação trata de ocorrência
de evento danoso nos imóveis dos segurados: Edifício Vila Nova, Constru
Angela Materiais para Construção Ltda. EPP, Condomínio Edifício
Fabiana, André Elias Marin Ascar, Central de Carnes Arizona Ltda. ME,
nas datas de 06.07.2017, 28.11.2017, 08.12.2017, 04.01.2018 e
13.05.2018, tendo a autora indenizado a cada um dos segurados citados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivamente, em R$ 1.300,00, R$ 1.300,00, R$ 2.000,00, R$ 1.999,9 e
R$ 1.654,30, sendo que tais valores correspondem ao valores
correspondente aos danos sofridos em aparelhos eletroeletrônicos de
propriedade dos segurados e por ela indenizados.
Alegou a autora que nas datas acima mencionadas, ocorreram
tempestades e descargas elétricas oriundas de queda de raios nas
imediações dos imóveis segurados, atingindo a rede de distribuição de
energia e causando os danos relatados na inicial.
Afirmou não haver dúvida quanto à responsabilidade da ré pela
ocorrência dos sinistros, pois deixou de providenciar os devidos reparos e
manutenção de sua rede de distribuição de energia a fim de proteger seus
consumidores de eventuais oscilações de tensão.
Pois bem, a seguradora trouxe cópias das apólices de seguro:
Condomínio Edifício Vila Nova (apólice no 1600105782 fls. 40/49);
Constru Angela Materiais para Construção Ltda EPP (apólice no
1800317229 - fls. 74/83); Condomínio Edifício Fabiana (apólice no
1600093837-0
fls. 109/117); André Elias Marin Ascar (apólice no
139/148); Central de Carnes Arizona Ltda Me (apólice no 1800291474
fls. 170/180), além dos avisos de sinistro de fls. 55/56, 91/92, 123/124,
156/157 e 189/190.
A ora apelada fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório,
no relatório de regulação do sinistro produzido pela empresa MAG
Engenharia e Avaliações de fls. 61 e 63/70, sendo que de acordo com o
relato da ocorrência feito pelo síndico do Edifício Vila Nova, os danos
ocorreram após chuvas com queda de raios. Apresentou também a
seguradora laudo e orçamento fornecidos por empresa de assistência
técnica (fls. 58/60).
No mais, trouxe a autora relatório de regulação de sinistro
produzido pela empresa Objetiva Reguladora de Sinistros às fls. 195/199,
no qual consta relato do responsável pela segurada Central de Carnes
Arizona no sentido de que na data da ocorrência, houve fortes chuvas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foi apresentado relatório de regulação de sinistro relativo ao
segurado Elias Marin Ascar, todavia, há aviso de sinistro de fls. 156/157
no qual consta relato do segurado no sentido de que na data em que
ocorreram os danos em aparelhos eletroeletrônicos houve fortes chuvas.
Sendo assim, diante dos documentos apresentados e afirmações
da autora, restou incontroverso, sob meu ponto de vista, que os danos nos
equipamentos dos segurados Edifício Vila Nova, André Elias Marin Ascar
e Central de Carnes Arizona ocorreram em razão de descargas atmosféricas
(raios) ocorridas durante temporais na data dos fatos, circunstância esta
que afasta a responsabilidade indenizatória por parte da concessionária
apelada, por se constituir caso fortuito, nos termos do art. 393 do CC.
Assim, a meu ver, não há que se falar em responsabilidade da ré
pelos danos causados, posto que provocados, como visto, por descarga
elétrica decorrente de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode
a concessionária de energia elétrica ré responder por eles.
Ademais, não há qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia nas datas apontadas na inicial, nem mesmo antes
dos eventos.
No tocante ao pedido formulado em relação ao segurado Edifício
Fabiana, constou dos autos às fls. 129/135 relatório de regulação produzido
pela empresa MAG Engenharia e Avaliações. No documento há relato da
zeladora do edifício mencionado no sentido de que o elevador de serviço
deixou de funcionar após forte estrondo ocorrido na casa das máquinas e
que posteriormente foram detectados danos no motor de tração do
elevador. Há anotação realizada pelo responsável pela vistoria a respeito de
peças carbonizadas do equipamento citado e segundo o parecer do
vistoriador, houve curto circuito provocado por falha de manutenção dos
equipamentos.

Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, no tocante ao pedido ressarcitório relativo à segurada
Constru Angela Materiais, foi trazido pela autora relatório de regulação de
sinistro de fls. 98/104, no qual a empresa Totem Gestão de Serviços Ltda.
informou relato da responsável pela segurada no sentido de que os danos
em aparelhos que guarneciam o imóvel ocorreram após manutenção na
rede elétrica e que já havia solicitado ressarcimento do prejuízo à ré, ou
seja, a afirmação genérica de realização de manutenção na rede elétrica
não tem o condão de comprovar responsabilidade da ré pelos danos
apontados pela segurada.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido. A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), de rigor a reforma da
sentença.
Deverá a autora arcar com os ônus sucumbenciais e nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11o do CPC, considerando-se a natureza da causa, o
trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau,
fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
1228EECB
16
22
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
122E5BE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003181-84.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.